Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-12056
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2014/12056

Acusados:
Dory Schlosser

Edson Nelson Ubaldo

João Beckhauser

Marcus Schlosser

Valter Ros de Souza

Ementa:
Elaboração das demonstrações financeiras em desacordo com as normas
contábeis vigentes. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, decidiu:

1. APLICAR ao acusado João Beckhauser, na qualidade de diretor da
Companhia Industrial Schlosser, a penalidade de multa pecuniária de
R$100.000,00, por violação aos (i) artigos 153, 176 e 177, §3o, da
Lei no 6.404/76; (ii) art. 26 da Instrução CVM no 308/99; (iii) item 09
do
Pronunciamento
Técnico
CPC-1
(R1);
e
(iv)
item
50
do
Pronunciamento Técnico CPC-27 (R1);

2. APLICAR à acusada Dorly Schlosser, na qualidade de diretora da
Companhia, a penalidade de multa pecuniária de R$75.000,00, por
violação aos (i) artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no 6.404/76; (ii)
art. 26 da Instrução CVM no 308/99; (iii) item 09 do Pronunciamento Técnico
CPC-1 (R1); e (iv) item 50 do Pronunciamento Técnico CPC-27 (R1); e

3. APLICAR aos acusados Marcus Schlosser, Valter Ros de Souza e
Edson Nelson Ubaldo, na qualidade de membros do Conselho de
Administração da Companhia, a penalidade de multa pecuniária
individual de R$50.000,00, por violação (i) aos artigos 142, inciso
III, e 153 da Lei no 6.404/76; (ii) art. 26 da Instrução CVM no 308/99;
(iii) item 9 do Pronunciamento Técnico CPC-1 (R1); e (iv) item 50 do
Pronunciamento Técnico CPC-27 (R1).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os seus representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Relator, Gustavo Borba, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria,
que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

Pablo Renteria
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2014/12056

ACUSADOS:
Dorly Schlosser

Edson Nelson Ubaldo

João Beckhauser

Marcus Schlosser

Valter Ros de Souza

ASSUNTO:
Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da Companhia
Industrial Schlosser S.A. na elaboração das demonstrações financeiras,
em infração aos artigos 142, 153, 176 e 177, §3o, da Lei no 6.404/1976.

RELATOR:
Diretor Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas - SEP para apuração de eventual
responsabilidade dos membros do Conselho de Administração Marcus Schlosser, Valter
Ros de Souza e Edson Nelson Ubaldo e dos diretores João Beckhauser e Dorly Schlosser
(“Acusados”, conjuntamente) da Companhia Industrial Schlosser S.A. (“Companhia” ou
“Schlosser”) por infração aos artigos 142, 153, 176 e 177, §3o, da Lei no 6.404/1976 na
elaboração das demonstrações financeiras da Schlosser.

II.
DA ORIGEM E DOS FATOS.

2.
Esse processo tem origem no Processo CVM no RJ2013/5402, instaurado no
âmbito do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco, ocasião em que se detectou
que a Schlosser havia apresentado demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.03.20121 e 30.09.20122 acompanhadas de relatório de revisão
especial com ressalvas. Posteriormente, a Companhia apresentou demonstrações
financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31.12.2012 e 31.12.2013 e aos
trimestres encerrados em 30.09.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.03.2014
e 30.06.2014 acompanhadas de relatório de revisão especial ou parecer dos auditores
independentes3 com ressalvas ou abstenção de opinião.

3.
A Schlosser teve, em 7.11.2011, concedida a recuperação judicial de forma
retroativa à data da assembleia geral de credores em que foi aprovado o Plano de
Recuperação Judicial (19.10.2011). Desde então, observou-se, pela evolução dos
pareceres e relatórios dos auditores independentes, uma gradual degradação da
aderência aos padrões aplicáveis a uma sociedade anônima de capital aberto.

4.
As demonstrações financeiras intermediárias referentes ao trimestre findo em
30.09.2012 foram acompanhadas de relatório de revisão especial do auditor
independente com a seguinte ressalva (fl. 124v):

“A Companhia não possui extratos dos saldos das contas de empréstimos
bancários, as quais estão habilitadas no Plano de Recuperação Judicial,
impossibilitando-nos, desta forma, de confrontar e, consequentemente, emitir
uma opinião sobre a adequação dos saldos contábeis. O total destas
exigibilidades, de curto e longo prazo é de R$ 33.876.828,92.”

5.
As demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31.12.2012 foram acompanhadas de parecer de auditor independente com as seguintes
ressalvas, além da relativa às incertezas de continuidade (fls. 30v e 31):

a) A companhia não apresentou o teste de recuperabilidade requerido no
pronunciamento CPC-01 – Valor Recuperável de Ativos, aprovado pela
Deliberação CVM no 639/2010, sobre os principais ativos;

b) A companhia não registrou os encargos de depreciação incidentes sobre os bens
do ativo imobilizado no ano-calendário de 2012, cujo efeito, nas contas de
resultado e de patrimônio líquido (passivo a descoberto), não foi possível de ser
quantificado;

c)
Não foram apresentados ao auditor independente os extratos e/ou posições das
autoridades tributárias para a data-base de 31.12.2012, de modo que não foi
possível confirmar certos saldos contábeis; e

d) O auditor independente não recebeu as respostas das solicitações de
confirmações externas de saldos enviadas aos assessores jurídicos e instituições
financeiras da Companhia, de modo que não conseguiu confirmar a existência de
eventuais contingências passivas que não foram reconhecidas na contabilidade
e/ou divulgadas em notas explicativas. Em face do não recebimento das
confirmações externas das instituições financeiras, e pelo fato de não ser
possível a aplicação de testes alternativos de auditoria, o auditor independente
não pôde confirmar certos saldos contábeis.

6.
As demonstrações financeiras intermediárias referentes aos trimestres findos em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 foram acompanhadas de relatórios de revisão
especial do auditor independente com ressalvas semelhantes àquelas já apontadas no
parecer sobre o exercício social findo em 31.12.2012 (fls. 49v, 50, 266v, 269v e 270).

7.
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2013
foram acompanhadas de parecer de auditoria com abstenção de opinião, tendo sido
apontados pelo auditor independente os mesmos assuntos que motivaram as ressalvas

incluídas no relatório sobre o trimestre findo em 30.09.2013, bem como o fato de que o
auditor independente não acompanhou o inventário físico dos estoques e, portanto, não
pôde confirmar a sua existência (fl. 162).

8.
As demonstrações financeiras intermediárias referentes ao trimestre findo em
31.03.2014 foram acompanhadas de relatório de revisão especial com abstenção de
opinião, tendo sido apontados pelo auditor independente os mesmos assuntos constantes
no parecer de auditoria sobre o exercício social findo em 31.12.2013, com duas
alterações: (i) não constou mais a referência à falta de resposta dos assessores jurídicos
e (ii) em relação aos estoques, o auditor independente mencionou a falta de
apresentação dos controles auxiliares que suportassem os saldos referentes aos estoques
de produtos acabados e produtos em elaboração (fl. 175v).

9.
As demonstrações financeiras intermediárias referentes ao trimestre findo em
30.06.2014 foram acompanhadas de relatório de revisão especial com abstenção de
opinião, tendo sido apontados pelo auditor independente os mesmos assuntos constantes
no relatório de revisão especial do auditor independente sobre o trimestre findo em
31.03.2014, além da falta de revisão da controlada Schlosser Industrial Têxtil S/A e da
falta de apresentação de demonstrações financeiras consolidadas (fl. 278v).

10.
Apurou-se, dessa forma, que a quantidade de questões levantadas pelos
auditores independentes evoluiu ao longo do tempo. Como os acusados foram instados
inicialmente a se manifestar a respeito dos fatos narrados acima antes da publicação das
demonstrações financeiras intermediárias referentes ao trimestre findo em 30.06.2014,
as novas questões apontadas pelos auditores independentes nessas demonstrações
financeiras não são objeto de análise desse processo sem prejuízo de eventuais
providências adicionais que possam vir a ser adotadas posteriormente.

III.
DA ANÁLISE DA SEP.

11.
A SEP observou que, não obstante a sua condição de companhia em recuperação
judicial, a Schlosser não estaria dispensada da elaboração e da divulgação de
demonstrações financeiras, tanto as de encerramento de exercício quanto as
intermediárias, ou da observância das normas aplicáveis à elaboração, divulgação e
revisão das demonstrações financeiras. Nos termos do artigo 36 da Instrução CVM no
480/2009, que confere tratamento diferenciado aos “Emissores em Situação Especial”, a
Companhia estaria dispensada somente de entregar o formulário de referência até a
entrega em juízo do relatório circunstanciado ao final do processo de recuperação.

12.
No caso concreto, os auditores independentes responsáveis pela análise das
referidas demonstrações financeiras da Companhia apontaram fatos que caracterizariam
objetivamente o descumprimento das normas aplicáveis, notadamente do artigo 26 da
Instrução CVM no 308/1999, do item 09 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) e do
item 50 do Pronunciamento Técnico CPC 27 (R1).

III.1.
Artigo 26 da Instrução CVM no 308/1999.

13.
Dispõe o artigo 26 da Instrução CVM no 308/1999 que a companhia, ao
contratar os serviços de auditoria independente, deve fornecer ao auditor todos os
elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de suas funções. Entretanto,
conforme mencionado em seus pareceres e relatórios de revisão especial, os auditores

independentes não receberam a documentação suporte necessária para a condução de
seus trabalhos, caracterizando limitação de escopo.

14.
Os auditores independentes não tiveram acesso aos extratos das contas de
empréstimos bancários (períodos encerrados em 30.09.2012, 31.03.2014 e 30.06.2014)
e não obtiveram resposta das instituições financeiras às suas solicitações (períodos
encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 e 31.12.2013), o que
os impossibilitou de emitir uma opinião sobre a adequação de certos saldos contábeis.

15.
A Companhia também não forneceu aos auditores independentes todos os
extratos e/ou posições das autoridades tributárias, o que, de acordo com os próprios
auditores, teria impossibilitado a confirmação de certos saldos contábeis (períodos
encerrados
em
31.12.2012,
31.03.2013,
30.06.2013,
30.09.2013,
31.12.2013,
31.03.2014 e 30.06.2014).

16.
Adicionalmente, os auditores independentes não obtiveram resposta dos
assessores jurídicos às suas solicitações, o que, segundo os auditores, os impossibilitou
de confirmar a existência de eventuais contingências passivas que não foram
reconhecidas na contabilidade, e/ou divulgadas em notas explicativas (períodos
encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 e 31.12.2013).

17.
Igualmente não se teria possibilitado que os auditores independentes
acompanhassem o inventário físico dos estoques (no exercício encerrado em
31.12.2013), tampouco sido apresentados controles auxiliares que suportassem os
saldos referentes aos estoques de produtos acabados e produtos em elaboração (nos
trimestres findos em 31.03.2014 e 30.06.2014), situações que, segundo os auditores
independentes, impossibilitaram a confirmação da existência dos estoques por meio de
procedimentos alternativos de auditoria. Para a SEP, isso representa possível
descumprimento do Pronunciamento Técnico CPC 16 (R1), além do já mencionado artigo
26 da Instrução CVM no 308/1999.

18.
Em relação aos extratos das instituições financeiras, a Companhia e os Acusados
argumentam que todos os créditos devidos de empréstimos bancários e outros estão
incluídos no plano de recuperação judicial, e a Companhia contabiliza tais valores com
base na “(...) relação de credores do Administrador Judicial, incluindo, ou excluindo,
valores conforme processo de habilitação e processo de impugnações e atualizando
conforme prevê o plano de recuperação judicial homologado pelo juiz”. A Companhia e os
Acusados acreditam que essa prática está de acordo com as regras contábeis aplicáveis
(fls. 09, 214, 223, 232, 241 e 250).

19.
A Companhia e os Acusados entendem que, “(...) com a aprovação da
Assembleia de Credores em aderir ao Plano de Recuperação Judicial, a dívida passa a ser
a que consta na Relação de Credores, atendendo ao critério estabelecido no Plano de
Recuperação Judicial homologado. Sendo assim, os documentos solicitados foram
substituídos e amparados pela Relação de Credores, juntamente com as atualizações
previstas no Plano. Todas as planilhas de atualização, conforme o Plano de Recuperação
Judicial, foram entregues aos auditores.” (fls. 214, 223, 224, 232, 241 e 250).

20.
Adicionalmente, a Companhia e os Acusados informaram que as instituições
financeiras não forneceram os extratos, mesmo tendo sido solicitados pela própria
auditoria. Aduziram ainda que consideram tais extratos desnecessários, uma vez que a

Companhia tem que atender o que determina o Plano de Recuperação Judicial, inclusive
a Relação de Credores (fls. 09, 214, 223, 232, 241 e 250).

21.
Em manifestação de 03.07.2013, a Schlosser informou que, quanto a não
apresentação dos extratos e/ou posições das autoridades tributárias, estaria “verificando
junto aos órgãos a possibilidade da emissão de extratos atualizados, já que, hoje,
somente consta o valor original” e, quanto ao não recebimento das respostas por parte
dos assessores jurídicos, estaria insistindo para que os mesmos “forneçam a posição dos
processos em andamento, no mínimo, anualmente e que, durante o exercício vigente,
nos transmitam as alterações para atualizarmos” (fls. 133). Os Acusados, entretanto, em
suas manifestações, não fizeram quaisquer referências específicas sobre esses dois
pontos levantados pelos auditores independentes e questionados pela SEP.

22.
Especificamente quanto aos estoques, em suas manifestações, os Acusados
limitaram-se a informar que “(...) os controles auxiliares que suportam os saldos
referentes aos estoques de produtos acabados e em elaboração não foram entregues no
período solicitado pela auditoria devido a problemas técnicos enfrentados pela
Companhia (emissão de relatório analítico), os quais estariam sendo solucionados.
Importa observar que a Companhia passa por momento conturbado, com a mudança de
local de seu setor produtivo e a dependência da intervenção do Poder Judiciário a todo o
momento, de forma a poder implantar o Plano de Recuperação Judicial a qual está
sujeita.” (fls. 220, 229, 238, 247 e 256). A Companhia, entretanto, não se manifestou
especificamente em relação a isso.

23.
A SEP apresentou as seguintes considerações:

a) Segundo o artigo 49 da Lei 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Nos
termos do §2o do mesmo artigo, “as obrigações anteriores à recuperação judicial
observarão as condições originalmente contratadas [....], salvo se de modo
diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”;

b) No caso concreto, a recuperação judicial da Schlosser foi deferida de forma
retroativa a 19.10.2011, data da assembleia geral de credores em que foi
aprovado o Plano de Recuperação Judicial;

c)
Em vista disso, é importante considerar que a Companhia, já em recuperação
judicial, deve manter relação com instituições financeiras, o que a levaria, em
tese, a contrair obrigações posteriores à data do pedido de recuperação e,
portanto, não sujeitas ao Plano de Recuperação;

d) Além disso, os créditos mencionados no §3o do artigo 494 da Lei 11.101/2005
não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, ainda que existentes na
data do pedido;

e)
Adicionalmente, o artigo 10 da citada lei prevê que “Não observado o prazo
estipulado no art. 7o, §1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas
como retardatárias. [...] §6o - Após a homologação do quadro geral de credores,
aqueles que não habilitaram o seu crédito poderão, observado, no que couber, o
procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo

da falência, ou da recuperação judicial, a retificação do quadro geral para
inclusão do respectivo crédito.”;

f)
O auditor independente fundamentou, em uma das bases para modificação de
opinião, da seguinte forma: “Não foram recebidas as respostas das solicitações
de confirmações externas de saldos enviadas aos assessores jurídicos e
instituições financeiras da Companhia, não sendo possível confirmar a
existência de eventuais contingências passivas que não foram
reconhecidas na contabilidade e/ou divulgadas em notas explicativas...”
(grifo da SEP);

g) Em suas manifestações, os Acusados não apresentaram novos fatos, ou
argumentos, que justificassem a não apresentação aos auditores independentes
dos extratos e/ou posições das autoridades tributárias. Tampouco demonstraram
ter adotado providências cabíveis diante da potencial distorção que poderia ser
observada nas demonstrações financeiras em face de eventuais inconsistências
entre os valores contabilizados e o efetivo valor do passivo fiscal reconhecido
pelas autoridades tributárias; e

h) Vale ressaltar o longo período pelo qual o auditor incluiu essas ressalvas em seus
pareceres e relatórios de revisão.

24.
No entender da SEP, portanto, não procede o argumento dos Acusados de que a
documentação requerida pelos auditores seria despicienda. Além disso, os Acusados,
embora questionados mais de uma vez a respeito da matéria, não demonstraram que
tenham sido envidados esforços por parte da administração no sentido de obter junto às
instituições financeiras e autoridades tributárias a documentação mencionada. Finalmente,
na proposta da administração encaminhada à assembleia geral ordinária de 2013, não consta
qualquer comentário a respeito das ressalvas dos auditores independentes.

25.
Em relação às ressalvas relacionadas aos estoques, os Acusados reconheceram a
ocorrência dos fatos apontados pelos auditores independentes.

26.
Diante do exposto, a SEP concluiu que, ao fazerem elaborar as demonstrações
financeiras da Companhia em desacordo com o artigo 26 da Instrução CVM no 308/1999,
os diretores da Schlosser infringiram o disposto nos artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei
no 6.404/19765, ao passo que os conselheiros de administração infringiram o disposto
nos artigos 1426 e 153 da mesma lei. Tais atribuições do Conselho de Administração e da
Diretoria estariam ainda previstas, respectivamente, nos artigos 25 e 29 do Estatuto
Social da Companhia7.

III.2.
Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável
de Ativos.

27.
Dispõe o item 9 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) que “a entidade deve
avaliar, ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo
possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o
valor recuperável do ativo” (sem grifo no original).

28.
Com base nos pareceres e relatórios de revisão especial dos auditores
independentes, a Companhia não apresentou o teste de recuperabilidade requerido no

pronunciamento CPC 01 – Valor Recuperável de Ativos, aprovado pela Deliberação CVM
no 639/2010, sobre os principais ativos nas datas de 31.12.2012, 31.03.2013,
30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014.

29.
A Companhia argumentou que não realizou o teste de recuperabilidade, uma vez
que, como parte do Plano de Recuperação Judicial da empresa, “os bens que compõem o
seu ativo serão vertidos para as Unidades Produtivas Isoladas, conforme o valor que
consta do Laudo de Avaliação e registrados em seus registros contábeis” (fls. 133).

30.
Os Acusados, por sua vez, observaram que “o teste de recuperabilidade tem por
objetivo apresentar, de forma prudente, o valor real líquido de realização de um ativo”,
podendo esta realização ocorrer “de forma direta ou indireta, respectivamente, por meio
de venda ou utilização nas atividades.”. Assim, para os ativos destinados à venda ou
realização direta em dinheiro, a recuperação se daria “pela comparação dos valores
contábeis com os valores de venda ou de provável recebimento”. Já para a verificação da
recuperabilidade dos ativos destinados ao uso, considerar-se-ia “o valor de venda ou o
valor de uso, definido, este último, como o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados, prevalecendo, dos dois, o maior, para comparação com o valor contábil.” (fls.
215, 224, 233, 242 e 251).

31.
Acrescentaram que, como resultado da aplicação do teste de recuperabilidade,
não será mais aceita a existência de qualquer ativo, num balanço patrimonial, por valor
superior ao que ele é capaz de produzir de caixa para a entidade, pela venda ou pela sua
utilização, ou seja, atualmente, um ativo deverá ser apresentado pelo valor que ele será
capaz de se transformar em dinheiro. O teste de recuperabilidade poderá diminuir o valor
registrado de um ativo e não aumentá-lo (fls. 215, 224, 233, 242 e 251).

32.
No caso concreto, enfatizaram que a Companhia encontra-se sujeita à estrita
observância do Plano de Recuperação Judicial homologado pelo Juízo do processo de
recuperação judicial, sob pena de ter a sua falência decretada, de sorte que as suas
demonstrações e registros contábeis adotam as informações determinadas no referido
processo judicial (fls. 215, 224, 233, 242 e 251).

33.
Os Acusados sustentaram que, tendo em vista o processo de recuperação
judicial, “os ativos da Companhia foram objeto de Laudo de Avaliação específico, que,
por sua vez, foi adotado no Plano de Recuperação aprovado pelos credores e homologado
pelo Juízo. Tais ativos, em sua imensa maioria, foram ou estão sendo vertidos às
Unidades Produtivas Isoladas pelos valores apurados no citado Laudo, registrados em
seus demonstrativos contábeis, tudo em conformidade com o Plano aprovado e já
encaminhado à CVM.” (fls. 218, 227, 236, 245 e 254).

34.
Os Acusados ressaltaram ainda que: (i) em 30.04.2012, foi constituída a
subsidiária integral Schlosser Indústria Têxtil S.A., cujo capital foi formado por parcela do
patrimônio da recuperanda que lhe foi vertido, composta dos elementos corpóreos e
incorpóreos elencados nos registros contábeis, conforme Laudo de Avaliação constante
no processo de recuperação judicial; (ii) parte do capital social da referida subsidiária
(que é de capital fechado) foi integralizado em 08.04.2014, como previsto no Plano de
Recuperação, por meio da transferência de terreno contabilizado e avaliado em
R$2.600.000,00 (“realização do bem, pelo valor de realização contabilizado, conforme o
Plano de Recuperação, isto é, valor justo e, portanto, sem perda à Companhia”); e (iii)
conforme AGOE de 16.05.2014, foi autorizada a versão do patrimônio para fins de

aumento de capital da subsidiária integral (atendimento à Assembleia de Constituição da
Subsidiária e ao Plano de Recuperação Judicial) (fls. 218-220, 228, 229, 236-238, 245-
247 e 254-256).

35.
A SEP, por sua vez, observou que:

a) O Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos
tem por objetivo estabelecer procedimentos que a entidade deve aplicar para
assegurar que os seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não
exceda os seus valores de recuperação. Um ativo está registrado contabilmente
por valor que excede o seu valor de recuperação se o seu valor contábil exceder o
montante a ser recuperado pelo uso, ou pela venda do ativo. Se esse for o caso, o
ativo é caracterizado como sujeito ao reconhecimento de perdas, e o
Pronunciamento Técnico requer que a entidade reconheça um ajuste para perdas
por desvalorização;

b) O auditor, ao avaliar as demonstrações apresentadas pela Companhia e de posse
do conjunto de informações a que teve acesso, considerou necessária a realização
dos testes de recuperabilidade;

c)
Por ocasião da elaboração das demonstrações financeiras do exercício de 2010, a
Companhia procedeu a ajustes na avaliação do ativo imobilizado, adotando o
“custo atribuído”, conforme previsto na Interpretação ICPC 10 (item 22). Esses
ajustes, aplicados aos saldos de 31.12.2008, fizeram com que os ativos
classificados no imobilizado passassem de um valor de R$10.983 mil para
R$94.837 mil;

d) Independentemente do exposto acima, o reconhecimento e a mensuração
constantes nas demonstrações financeiras devem corresponder à realidade fática,
o que é a razão de ser da redução ao valor recuperável de ativos, razão pela qual,
sob nenhum fundamento, um item pode permanecer registrado contabilmente por
valor que exceda o seu valor de recuperação;

e)
A alegação de que, no passado, fora produzido um laudo de avaliação, não afasta
a necessidade de observar, dentre outros, o item 9 do Pronunciamento Técnico
CPC 01 (R1); e

f)
O item 12 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) traz uma relação
exemplificativa de hipóteses que constituem indícios de perda. Os sucessivos
prejuízos apresentados pela Companhia e a insuficiência significativa de capital de
giro, ocasionando relevante incerteza quanto à sua continuidade operacional,
constituem indícios de perda aptos a motivar a realização do teste de perda do
valor recuperável de ativos, tendo em vista, inclusive, o histórico de mensuração
desses ativos (fls. 376 e 377).

36.
Diante do exposto, a SEP concluiu que, ao fazerem elaborar as demonstrações
financeiras da Companhia em desacordo com o item 9 do Pronunciamento Técnico CPC
01 (R1), os diretores da Schlosser infringiram o disposto nos artigos 153, 176 e 177,
§3o, da Lei no 6.404/1976, ao passo que os conselheiros de administração infringiram o
disposto nos artigos 142 e 153 da mesma lei.

III.3.
Pronunciamento Técnico CPC 27 (R1) – Ativo Imobilizado.

37.
Dispõe o item 50 do Pronunciamento Técnico CPC 27 (R1) que “o valor
depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida
útil estimada”.

38.
No caso concreto, segundo o auditor independente, a Companhia não registrou
os encargos de depreciação incidentes sobre os bens do ativo imobilizado, cujos efeitos
nas contas de resultado e patrimônio líquido (passivo a descoberto) não foram possíveis
de serem quantificados. Isso foi objeto de ressalva, ou base para abstenção de opinião,
nos períodos encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013,
31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014.

39.
A Companhia argumentou que não contabilizou a depreciação, uma vez que,
como parte do Plano de Recuperação Judicial da empresa, “os bens que compõem o seu
ativo serão vertidos para as Unidades Produtivas Isoladas, conforme o valor que consta
do Laudo de Avaliação e registrados em seus registros contábeis” (fl. 133).

40.
Os Acusados, por sua vez, sustentaram que estariam amparados pelo item 54 do
Pronunciamento Técnico CPC 27 (R1), que assim dispõe: “O valor residual de um ativo
pode aumentar. A despesa de depreciação será zero enquanto o valor residual
subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil.”. Alegam que, no Plano de
Recuperação Judicial, a formação do capital da subsidiária integral dar-se-á pelo valor do
Laudo de Avaliação, bem como que a transferência dos bens estaria sendo realizada,
porém, de forma gradual, pois dependia de intervenção pontual do Poder Judiciário.
Afirmam, em resumo, que “os bens transferidos à Subsidiária Integral deverão ter o valor
previsto no Plano de Recuperação homologado pelo Juízo, ao qual está sujeita a
Companhia, até que se dê a sua efetiva transferência à Subsidiária” (fls. 220, 229, 230,
238, 247 e 256).

41.
Invocaram ainda o item 55 do mesmo pronunciamento, segundo o qual: “A
depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando está
no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. A
depreciação de um ativo deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido
para venda (ou incluído em um grupo de ativos classificado como mantido para venda de
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo Não-Circulante Mantido para
Venda e Operação Descontinuada) ou, ainda, na data em que o ativo é baixado, o que
ocorrer primeiro. Portanto, a depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso, ou é
retirado do uso normal, a não ser que o ativo esteja totalmente depreciado. No entanto,
de acordo com os métodos de depreciação pelo uso, a despesa de depreciação pode ser zero
enquanto não houver produção.” (fls. 220, 221, 230, 238, 239, 247, 248, 256 e 257).

42.
Para os Acusados, o citado item 55 seria aplicável ao caso concreto,
considerando: (i) a necessidade de transferência dos ativos à subsidiária integral, na
forma prevista no Plano de Recuperação Judicial; e (ii) o processo de transferência do
parque fabril para outro local, de forma a implementar o Plano de Recuperação Judicial e,
com isso, a utilização, até o momento, de parte de seus equipamentos para a produção
(fls. 221, 230, 239, 248 e 257).

43.
A esse respeito, a SEP apresentou as seguintes considerações:

a) A transferência de um ativo da companhia para a sua subsidiária não deve alterar
a sua base de mensuração. A transferência, se, e quando ocorrer, deve ser
contabilizada pelo valor de livros na data de sua realização e considerada a
depreciação de todo o período em que o ativo esteve em uso;

b) Não implica dizer que a operação, do ponto de vista negocial, tendo em vista
eventuais etapas de uma reorganização societária que possa estar em
andamento, será realizada, ao final, com base nesses valores. O fato é que a
transferência de um item do ativo de uma companhia para a sua controlada não
cria valor para a controladora;

c) Em vista disso, o item 54 do Pronunciamento Técnico CPC 27 não se aplica ao
caso concreto;

d) Nos termos do item 6 do Pronunciamento Técnico CPC 27: “o valor residual de um
ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, após
deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a
condição esperadas para o fim de sua vida útil”;

e) Nesse sentido, o item 50 do Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado
prevê que “o valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma
sistemática ao longo da sua vida útil estimada.” (grifo da SEP);

f) O item 52 do mesmo pronunciamento prevê que “a depreciação é reconhecida
mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil, desde que o
valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil.” (grifo da SEP);

g) O auditor, ao avaliar as demonstrações apresentadas pela Companhia e de posse
do conjunto de informações a que teve acesso, considerou não ser possível
quantificar os efeitos da ausência do registro acima mencionado nas contas de
resultado e de patrimônio líquido (passivo a descoberto);

h) Chama a atenção o fato de os Acusados, em sua resposta, afirmarem que os
ativos “estão sendo utilizados para a produção, até o momento”;

i) Merece destaque a contabilização a que procedeu a Companhia, indicando que os
ativos estão em operação (fl. 142-v):

DFs
Individuais
/
Balanço
Patrimonial
Ativo
(Reais Mil)
Código da Conta
Descrição da Conta
31/12/2013
[...]
[...]
[...]
1.02.03
Imobilizado
88.194
1.02.03.01
Imobilizado
em
operação
88.126
1.02.03.01.01
Terrenos
55.730
1.02.03.01.02
Edifícios e Benfeitorias
18.295
1.02.03.01.03
Máquinas
e
Equipamentos
13.631
1.02.03.01.04
Instalações Industriais
318
1.02.03.01.05
Móveis e Utensílios
53

1.02.03.01.07
Equipamentos
de
Informática
89
1.02.03.01.08
Direito de Uso
10
[...]
[...]
[...]

j) A contabilização acima descrita evidencia a inaplicabilidade ao caso concreto da
hipótese prevista no item 55 do Pronunciamento Técnico CPC 27; e

k) Pelo contrário, a Companhia classificou a quase totalidade de seu imobilizado
como sendo “imobilizado em operação” (fls. 378-380).

44.
Diante do exposto, a SEP concluiu que, ao fazerem elaborar as demonstrações
financeiras da Companhia em desacordo com o item 50 do Pronunciamento Técnico CPC
27 (R1), os diretores da Schlosser infringiram o disposto nos artigos 153, 176 e 177,
§3o, da Lei no 6.404/1976, ao passo que os conselheiros de administração infringiram o
disposto nos artigos 142 e 153 da mesma lei.

IV.
DAS ACUSAÇÕES.

45.
A composição do Conselho de Administração e da Diretoria da Schlosser no
período em que ocorreram as infrações alegadas acima segue discriminada abaixo:

Cargo
Posse
Saída
Dorly Schlosser
Diretora Presidente
18.12.2009
---
João Beckhauser
Diretor
de
Relações
com
Investidores
(atualmente Diretor Vice-Presidente)
18.12.2009
---
Marcus
Schlosser
Conselho de Administração (Efetivo)
19.05.2011
---
Valter
Ros
de
Souza
Conselho de Administração (Efetivo)
19.05.2011
---
Edson
Nelson
Ubaldo
Conselho de Administração (Efetivo)
30.04.2012
---

46.
No caso concreto, portanto, a SEP concluiu que restam comprovadas as
infrações descritas acima, pelo que propõe a responsabilização dos seguintes
administradores da Schlosser:

a)
João Beckhauser e Dorly Schlosser, ambos na qualidade de diretores, por
infração ao disposto nos artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no 6.404/1976, ao fazerem
elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
30.09.2012, 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013, 31.12.2013 31.03.2014
e 30.06.2014, em desacordo com:


o artigo 26 da Instrução CVM no 308/1999, segundo o qual é sua obrigação fornecer
aos auditores independentes todos os elementos e condições necessários ao perfeito
desempenho de suas funções, notadamente devido à falta de documentação suporte
a dados constantes das demonstrações financeiras:


tendo em vista o não fornecimento aos auditores independentes dos extratos
dos saldos das contas de empréstimos bancários, o que, segundo os
auditores independentes, os impossibilitou de emitir uma opinião sobre a

adequação dos saldos contábeis (períodos encerrados em 30.09.2012,
31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014
e 30.06.2014);


tendo em vista o não fornecimento aos auditores independentes dos extratos
e/ou posições das autoridades tributárias, o que, segundo os auditores
independentes, os impossibilitou de confirmar os saldos contábeis
apresentados nas contas de Obrigações Sociais, Trabalhistas, Fiscais e
Tributárias (períodos encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e
30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014);


tendo em vista não ter sido possibilitado que os auditores independentes
acompanhassem o inventário físico dos estoques (no exercício encerrado em
31.12.2013), bem como não terem sido apresentados controles auxiliares
que suportassem os saldos referentes aos estoques de produtos acabados e
produtos
em
elaboração
(nos
trimestres
findos
em
31.03.2014
e
30.06.2014), situações que, segundo os auditores independentes, os
impossibilitaram de confirmar a existência dos estoques por meio de
procedimentos alternativos de auditoria.


item 9 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), tendo em vista a ausência (e,
consequentemente, a não apresentação aos auditores independentes) do teste de
recuperabilidade sobre os principais ativos (períodos encerrados em 31.12.2012,
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014);


item 50 do Pronunciamento Técnico CPC 27 (R1), tendo em vista a ausência (e
consequentemente, a não apresentação aos auditores independentes) do registro
dos encargos de depreciação incidentes sobre os bens do ativo imobilizado, cujos
efeitos nas contas de resultado e de patrimônio líquido (passivo a descoberto) não
foram possíveis de serem quantificados pelo auditor independente (períodos
encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013, 31.12.2013,
31.03.2014 e 30.06.2014);

b)
Marcus Schlosser, Valter Ros de Souza e Edson Nelson Ubaldo, todos na
qualidade de membros do Conselho de Administração, por infração ao disposto nos
artigos 142 e 153 da Lei no 6.404/1976, no que se refere às demonstrações financeiras
relativas aos períodos encerrados em 30.09.2012, 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013
e 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014, em desacordo com:


o artigo 26 da Instrução CVM no 308/1999, segundo o qual é sua obrigação fornecer
aos Auditores Independentes todos os elementos e condições necessários ao
perfeito desempenho de suas funções, notadamente devido à falta de documentação
suporte a dados constantes das demonstrações financeiras:


tendo em vista o não fornecimento aos auditores independentes dos extratos
dos saldos das contas de empréstimos bancários, o que, segundo os
auditores independentes, os impossibilitou de emitir uma opinião sobre a
adequação dos saldos contábeis (períodos encerrados em 30.09.2012,
31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014
e 30.06.2014);


tendo em vista o não fornecimento aos auditores independentes dos extratos
e/ou posições das autoridades tributárias, o que, segundo os auditores
independentes, os impossibilitou de confirmar os saldos contábeis
apresentados nas contas de Obrigações Sociais, Trabalhistas, Fiscais e
Tributárias (períodos encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e
30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014);


tendo em vista não ter sido possibilitado que os auditores independentes
acompanhassem o inventário físico dos estoques (no exercício encerrado em
31.12.2013), bem como não terem sido apresentados controles auxiliares
que suportassem os saldos referentes aos estoques de produtos acabados e
produtos
em
elaboração
(nos
trimestres
findos
em
31.03.2014
e
30.06.2014), situações que,
segundo
os auditores independentes,
impossibilitaram a confirmação da existência dos estoques por meio de
procedimentos alternativos de auditoria.


item 9 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), tendo em vista a ausência (e,
consequentemente, a não apresentação aos auditores independentes) do teste de
recuperabilidade sobre os principais ativos (períodos encerrados em 31.12.2012,
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014);


item 50 do Pronunciamento Técnico CPC 27 (R1), tendo em vista a ausência (e,
consequentemente, a não apresentação aos auditores independentes) do registro
dos encargos de depreciação incidentes sobre os bens do ativo imobilizado, cujos
efeitos nas contas de resultado e de patrimônio líquido (passivo a descoberto) não
foram possíveis de serem quantificados pelo auditor independente (períodos
encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013, 31.12.2013,
31.03.2014 e 30.06.2014);

V.
DO PARECER DA PFE.

47.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM
(PFE-CVM) entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11
da Deliberação CVM no 538/20088-9.

VI.
DAS DEFESAS

48.
Após devidamente intimados, os Acusados apresentaram tempestivamente as
suas razões de defesa, as quais apresentam o mesmo conteúdo, motivo pelo qual serão
tratadas abaixo conjuntamente (fls. 404-671).

Eventual inobservância do artigo 26 da Instrução CVM no 308/1999, segundo o
qual é obrigação fornecer aos auditores independentes todos os elementos e
condições necessários ao perfeito desempenho de suas funções, notadamente devido à
falta de documentação suporte a dados constantes das demonstrações financeiras.

49.
Em suas defesas, os Acusados repetiram parte dos argumentos já apresentados
à CVM por ocasião de suas manifestações, em atendimento ao disposto no artigo 11 da
Deliberação CVM no 538/2008 (v. item III.1 deste relatório), notadamente que as
demonstrações financeiras da Companhia estão de acordo com os padrões estabelecidos
nos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis,

aprovados pela CVM e plenamente de acordo com as normas internacionais de
contabilidade emitida pelo International Accounting Standards Board – IASB.

50.
Em linhas gerais, reiteram que, com a aprovação da Assembleia de Credores em
aderir ao Plano de Recuperação Judicial10, a dívida passou a ser a que consta na Relação
de Credores, atendendo ao critério estabelecido no Plano de Recuperação Judicial
homologado. Acrescentam, entretanto, que, “eventuais ajustes monetários dos créditos
deixaram de afetar a Companhia com a aprovação do Plano, uma vez que a quitação
estaria sendo realizada de forma integral e mediante a entrega de ativos da Companhia,
independente da variação do passivo sujeito ao Plano”. Defendem, portanto, que os
documentos solicitados “...foram substituídos e amparados pela Relação de Credores,
juntamente com as atualizações previstas no Plano. Todas as planilhas de atualização,
conforme o Plano de Recuperação Judicial, foram entregues aos auditores”.

51.
Os Acusados não apresentaram, entretanto, defesas específicas em relação aos
pontos levantados pelos auditores independentes referentes a estoques e obrigações
tributárias.

Eventual inobservância ao item 9 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1),
tendo em vista a ausência (e consequentemente, a não apresentação aos
auditores independentes) do teste de recuperabilidade sobre os principais
ativos
(períodos
encerrados
em
31.12.2012,
31.03.2013,
30.06.2013,
30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014).

52.
Igualmente, os Acusados repetiram os argumentos já apresentados à CVM na
fase de instrução nos exatos termos relatados no item III.2 deste relatório. Os Acusados
defendem que o teste de recuperabilidade não é exigido por que os ativos da Companhia
foram objeto de Laudo de Avaliação específico, o qual, por sua vez, foi adotado no Plano
de Recuperação aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo. Tais ativos, em sua
imensa maioria, foram, ou estão sendo, vertidos às Unidades Produtivas Isoladas pelos
valores apurados no citado Laudo.

Eventual inobservância ao item 50 do Pronunciamento Técnico CPC 27 R1 (01),
tendo em vista a ausência (e, consequentemente, a não apresentação aos
auditores independentes) do registro dos encargos de depreciação incidentes
sobre os bens do ativo imobilizado, cujos efeitos nas contas de resultado e
patrimônio líquido (passivo a descoberto) não foram possíveis de serem
quantificados pelo auditor independente (períodos encerrados em 31.12.2012,
31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014).

53.
Novamente, os acusados reproduziram os argumentos já expostos, no sentido
de que a Companhia não estaria efetuando as despesas de depreciação amparada nos
itens 54 e 55 do Pronunciamento Técnico CPC 27 (R1), nos exatos termos relatados no
item III.3 deste relatório.

54.
Por fim, os Acusados arguiram que suas condutas estariam em conformidade
com as obrigações legais a que se sujeita atualmente a Companhia, em especial o referido
Processo de Recuperação Judicial, pelo que a acusação deve ser julgada improcedente.

VII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

54.
Em 24.02.2015, esse processo foi originalmente distribuído para o então Diretor
Roberto Tadeu Antunes Fernandes e, em 04.01.2017, redistribuído para o Diretor Pablo
Renteria. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 14.07.2017, o presente processo foi
redistribuído e fui designado o seu Diretor-Relator.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

Gustavo Machado Gonzalez
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 As demonstrações financeiras intermediárias referentes ao primeiro trimestre de 2012 foram acompanhadas
de relatório de revisão especial do auditor independente com ressalva sobre a não contabilização de
notificações sobre créditos de ICMS glosados pela Fazenda Estadual de Santa Catarina. Essa ressalva não se
repetiu nas demonstrações financeiras para períodos posteriores.
2 As demonstrações financeiras intermediárias referentes ao segundo trimestre de 2012 foram acompanhadas
de relatório de revisão especial do auditor independente sem ressalva, mas, com parágrafo de ênfase (fl. 109v).
3 O auditor independente foi Muller & Prei Auditores Independentes, cód. CVM 1068-5, o qual iniciou a
prestação de serviços relacionados à auditoria das demonstrações financeiras da Companhia em 01.05.2011.
4 “§3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de
arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, o seu crédito não se submeterá aos efeitos da
recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o
§4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a
sua atividade empresarial.”
5 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
[...]
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
[...]
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos
da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
[...]
§3o - As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes
nela registrados.”.
6 “Art. 142. Compete ao conselho de administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
[...]
III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da companhia, solicitar
informações sobre contratos celebrados, ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
[...]
V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;”.
7 “Art. 25o - Compete ao Conselho de Administração:
a) - Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade;

[...]
c) - Fiscalizar a gestão dos Diretores, podendo, para tanto, a qualquer tempo, solicitar informações, examinar
livros e papeis, contratos celebrados, ou em vias de celebração, ou quaisquer outros documentos que julgue
necessários;
[...]
Art. 29o - Compete à Diretoria Executiva:
a) - A Administração ampla e geral dos negócios sociais, deliberando e resolvendo sobre todos os assuntos e
interesses pertinentes à administração que não sejam privativos do Conselho de Administração e da Assembleia
Geral;
b) - Executar e fazer observar os presentes estatutos;
[...]
g) - Fazer escriturar, na devida forma, todos os livros exigidos por lei, para assentamento das operações
sociais;”.
8 “Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a
materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a
individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem a sua
participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de
comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso”.
“Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação, conforme o
caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado
depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido
intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça”.
9 PARECER/No 258/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 355-357).
10 Ata da Assembleia Geral de Credores de 19.10.2011 às fls. 415-419.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2014/12056

Acusados:
Dorly Schlosser

Edson Nelson Ubaldo

João Beckhauser

Marcus Schlosser

Valter Ros de Souza

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade dos administradores da Companhia
Industrial Schlosser S.A. na elaboração das demonstrações financeiras em
infração aos artigos 142, 153, 176 e 177, §3o, da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Machado Gonzalez

V O T O

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas - SEP para apuração de eventual
responsabilidade dos administradores da Companhia Industrial Schlosser S.A.
(“Companhia” ou “Schlosser”) por infração aos artigos 142, 153, 176 e 177, §3o, da Lei
no 6.404/1976, na elaboração das demonstrações financeiras da Schlosser. São
acusados, neste processo, os diretores da Schlosser Dorly Schlosser e João Beckhauser,

e os membros do Conselho de Administração da Companhia, Marcus Schlosser, Valter
Ros de Souza e Edson Nelson Ubaldo (“Acusados”, conjuntamente).

2.
Como visto no Relatório, a apuração conduzida pela SEP teve por base os
relatórios de revisão especial e os pareceres dos auditores independentes emitidos com
ressalvas, ou abstenção de opinião, a respeito das demonstrações financeiras para os
exercícios encerrados em 31.12.2012 e 31.12.2013 e para os trimestres encerrados em
30.09.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.03.2014 e 30.06.2014.

3.
De acordo com a SEP, os diretores e membros do Conselho de Administração da
Companhia devem ser responsabilizados, uma vez que as referidas demonstrações foram
elaboradas em desacordo com as normas contábeis vigentes.

4.
O voto está organizado em duas partes. A primeira dedica-se ao exame das
supostas irregularidades contábeis que motivaram as ressalvas, ou abstenções de opinião, do
auditor independente. Em seguida, passo à análise da eventual responsabilidade dos Acusados.

I.
IRREGULARIDADES CONTÁBEIS.

5.
As supostas irregularidades contábeis apontadas pela SEP dividem-se em três
grupos: falta de acesso a informações por parte dos auditores independentes, falta do
teste de recuperabilidade dos principais ativos e a não contabilização dos encargos de
depreciação sobre bens do ativo imobilizado. Cada um dos quais será analisado
separadamente abaixo.

I.1.
ARTIGO 26 DA INSTRUÇÃO CVM No 308/1999.

6.
O primeiro grupo de irregularidades a ser tratado neste voto se refere à falta de
acesso a informações por parte dos auditores independentes. De acordo com o artigo 26
da Instrução CVM no 308/1999, a companhia deve fornecer ao auditor independente por
ela contratado todos os elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de
suas funções.

7.
Os auditores independentes indicaram que:

a. não tiveram acesso aos extratos das contas de empréstimos bancários
(trimestres encerrados em 30.09.2012, 31.03.2014 e 30.06.2014);

b. não obtiveram respostas das instituições financeiras e dos assessores
jurídicos às suas solicitações (períodos encerrados desde 31.12.2012 a
31.12.2013);

c. não obtiveram todos os extratos e/ou posições das autoridades tributárias
(períodos encerrados desde 31.12.2012 a 30.06.2014); e

d. não puderam acompanhar o inventário físico dos estoques (exercício
encerrado em 31.12.2013), ou não receberam controles auxiliares que
suportem os saldos referentes aos estoques de produtos acabados e produtos em
elaboração (trimestres encerrados em 31.03.2014 e 30.06.2014).

8.
Diante desses fatos, a SEP entende restar descaracterizado o descumprimento
ao disposto no artigo 26 da Instrução CVM no 308/1999, uma vez que os auditores
independentes não receberam a documentação suporte necessária para a condução de
seus trabalhos e confirmação de determinados saldos contábeis.

9.
Em relação aos extratos das contas de empréstimos bancários e respostas das
instituições financeiras, a Companhia e os Acusados entendem que essas informações
são desnecessárias, uma vez que todos os valores devidos de empréstimos bancários
estão incluídos no Plano de Recuperação Judicial da Companhia (o “Plano”), e a
Companhia contabiliza tais valores com base na relação de credores.

10.
Em linha com a acusação, entendo que esse argumento não procede.

11.
Uma companhia em recuperação judicial continua sujeita às normas aplicáveis à
elaboração, divulgação e revisão das demonstrações financeiras. Para que não haja
dúvidas, o artigo 36 da Instrução CVM no 480/2009 de fato confere tratamento
diferenciado aos “Emissores em Situação Especial”, mas, somente dispensa a companhia
em recuperação judicial de entregar o formulário de referência até a entrega em juízo do
relatório circunstanciado ao final do processo de recuperação.

12.
O quadro geral de credores preparado no âmbito da recuperação judicial é
relevante na elaboração das demonstrações financeiras, mas, por si só, não basta para
identificar todas as obrigações de uma companhia em recuperação judicial.

13.
Segundo o artigo 49 da Lei no 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperação de
Empresas), “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data
do pedido, ainda que não vencidos” (sem grifo no original). A relação de credores
elaborada no âmbito do Plano se refere a um momento específico, qual seja, a data do
pedido de recuperação judicial. A Companhia pode, entretanto, contrair obrigações
posteriores a essa data, as quais não constarão dessa relação de credores, mas, que, também,
deverão estar refletidas nas demonstrações financeiras a partir de sua contratação.

14.
Além disso, os créditos mencionados no §3o do artigo 491 da Lei no 11.101/2005
não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, ainda que existentes na data do
pedido, e, portanto, também não estarão, via de regra, incluídos na relação de credores.
No caso específico da Companhia, o Plano faculta aos titulares de tais créditos aderir ao
mesmo, mas, não há qualquer obrigatoriedade nesse sentido.

15.
Adicionalmente, o artigo 10 da citada lei prevê que “Não observado o prazo
estipulado no artigo 7o, §1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como
retardatárias. [...] §6o - Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que
não habilitaram o seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento
ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência, ou da
recuperação judicial, a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.”
Dessa forma, a Companhia pode ser obrigada a pagar por obrigações existentes na data
do pedido de recuperação judicial que, porventura, não constam do quadro geral de
credores mesmo após sua homologação judicial.

16.
Pelo exposto acima, a Companhia e os auditores independentes não podem
tomar apenas a relação de credores do Plano como base para ratificação da adequação
dos saldos das obrigações registradas pela Companhia.

17.
Em relação a não apresentação dos extratos e/ou a posições das autoridades
tributárias e ao não recebimento de respostas por parte dos assessores jurídicos, os
Acusados, em suas manifestações, não fizeram quaisquer referências específicas sobre
esses dois pontos levantados pelos auditores independentes e questionados pela SEP.
Para os auditores, a falta dessas informações os impossibilitou de confirmar os saldos
contábeis nas contas de obrigações fiscais e tributárias e tributos parcelados, bem como
a inexistência de eventuais contingências passivas que não foram reconhecidas na
contabilidade e/ou divulgadas em notas explicativas.

18.
Concordo com a SEP que a falta de acesso, pelo auditor independente, aos
extratos das contas de empréstimos bancários e aos extratos e/ou posições das
autoridades tributárias, bem como o não recebimento de respostas por parte das
instituições financeiras e dos assessores jurídicos, caracterizam infração ao artigo 26 da
Instrução CVM no 308/1999. Essa infração perdurou por mais de um exercício social.

19.
Especificamente quanto aos estoques, em suas manifestações, os Acusados
reconheceram os fatos apontados pelos auditores independentes e justificaram a falta de
entrega dos controles auxiliares que suportam os saldos de estoques em razão de
“problemas técnicos enfrentados pela Companhia (emissão de relatório analítico)” e
salientaram que “a Companhia passa por momento conturbado, com a mudança de local
de seu setor produtivo e a dependência da intervenção do Poder Judiciário a todo momento, de
forma a poder implantar o Plano de Recuperação Judicial a qual está sujeita”.

20.
Ocorre que, em linha com o entendimento previamente adotado por este
Colegiado, a situação financeira da Companhia não tem o condão de afastar a
responsabilidade dos administradores pela correta elaboração das demonstrações
financeiras. Conforme observado no julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/14422: “(...) a frágil situação financeira da Companhia, ao invés de servir
como justificativa para eximir responsabilidade dos Acusados, deveria dar ensejo a um
maior cuidado e conservadorismo por parte deles para elaborar as demonstrações
financeiras, tendo em vista que o direito à boa informação contábil e financeira das
companhias abertas torna-se ainda mais importante em momentos de fragilidade”.

21.
Como bem assinalou o Diretor Pablo Renteria recentemente, no julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2016/02143, “[c]om efeito, a debilitada
situação financeira da Companhia não justifica o menor empenho dos administradores no
cumprimento das normas contábeis que regem a elaboração e a revisão das
demonstrações financeiras. Ao reverso, em situações como essa, em que todas as
atenções se voltam para o soerguimento da empresa, recrudesce o interesse dos
acionistas e credores, entre outras partes interessadas na continuidade das atividades
empresariais, por informações contábeis tempestivas e fidedignas”.

22.
Conforme mencionado acima, o processamento da recuperação judicial não tem
por efeito autorizar a Companhia a descumprir as regras contábeis. Dessa forma,
concordo com a SEP que o não acompanhamento do inventário físico dos estoques por
parte dos auditores independentes e a não apresentação aos mesmos dos controles
auxiliares que suportam os saldos referentes aos estoques de produtos acabados e em
elaboração representam descumprimento do artigo 26 da Instrução CVM no 308/1999.
Essa infração também perdurou por mais de um exercício social.

I.2.
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 01 (R1) – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS.

23.
O segundo grupo a ser tratado nesse voto se refere à falta do teste de
recuperabilidade dos principais ativos. Dispõe o item 9 do Pronunciamento Técnico CPC
01 (R1) que “a entidade deve avaliar, ao fim de cada período de reporte, se há
alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma
indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo” (sem grifo no original).
O objetivo é evitar que ativos estejam contabilizados por valores superiores aos seus
valores recuperáveis.

24.
Segundo os auditores independentes, a Companhia não apresentou o teste de
recuperabilidade requerido no pronunciamento CPC 01 – Valor Recuperável de Ativos
sobre os principais ativos. Esse problema foi levantado nas demonstrações financeiras
referentes aos períodos desde o exercício social encerrado em 31.12.2012 até o trimestre
encerrado em 30.06.2014.

25.
Os Acusados sustentaram que, tendo em vista o processo de recuperação
judicial, “os ativos da Companhia foram objeto de Laudo de Avaliação específico, que,
por sua vez, foi adotado no Plano de Recuperação aprovado pelos credores e homologado
pelo Juízo. Tais ativos, em sua imensa maioria, foram, ou estão sendo, vertidos às
Unidades Produtivas Isoladas pelos valores apurados no citado Laudo, registrados em
seus demonstrativos contábeis, tudo em conformidade com o Plano aprovado e já
encaminhado à CVM.”

26.
Para a SEP, o auditor, ao avaliar as demonstrações apresentadas pela
Companhia, e de posse do conjunto de informações a que teve acesso, considerou
necessária a realização do teste de recuperabilidade. A SEP entende que os sucessivos
prejuízos apresentados pela Companhia e a insuficiência significativa de capital de giro,
ocasionando relevante incerteza quanto à sua continuidade operacional, constituem indícios de
perda aptos a motivar a realização do teste de perda do valor recuperável de ativos.

27.
Além disso, chama a atenção, conforme levantado pela SEP, que, por ocasião da
elaboração das demonstrações financeiras de 2010, a Companhia procedeu a ajustes na
avaliação do ativo imobilizado, adotando o “custo atribuído”, conforme previsto na
Interpretação ICPC 10 (item 22). Esses ajustes, aplicados aos saldos de 31.12.2008,
fizeram com que os ativos classificados no imobilizado passassem de R$10.983 mil para
R$94.837 mil.

28.
Concordo com a SEP que o fato de a Companhia ter, no passado, produzido um
laudo de avaliação não afasta a necessidade de se observar, dentre outros, o item 9 do
Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1). A Companhia deve avaliar, ao fim de cada
período de reporte, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido
desvalorização. Se houver alguma indicação, como é o caso, a Companhia deve estimar
o valor recuperável do ativo4. Os Acusados não questionaram a necessidade de se fazer
uma avaliação dos ativos da Companhia, mas discordaram da necessidade de se fazer uma
avaliação diferente daquela que consta no laudo de avaliação anexado ao Plano.

29.
Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), o valor recuperável de um
ativo é o maior montante entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e
o seu valor em uso. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo,
ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre

participantes do mercado na data de mensuração; e despesas de venda ou de baixa
são despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda, ou à baixa, de um ativo ou
de uma unidade geradora de caixa, excluindo as despesas financeiras e de impostos
sobre o resultado gerado5. Valor em uso, por sua vez, é o valor presente de fluxos de
caixa futuros esperados que devem advir de um ativo, ou unidade geradora de caixa. Os
itens 18 a 57 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) estabelecem os critérios para
mensuração do valor recuperável.

30.
Para analisar se os valores que constam no laudo de avaliação da recuperação
judicial podem ser usados para fins de cumprimento do Pronunciamento Técnico CPC 01
(R1), cabe entender melhor o laudo de avaliação da recuperação judicial, tratado no item
3.2.5 do Plano, datado de 28.10.2011:

“3.2.5 Do Laudo Econômico-financeiro e de Avaliação dos Bens e Ativos
A recuperanda, em atenção ao que dispõe o art. 53, III, da LRF, instrui o
presente Plano com laudos de avaliação dos bens que compõem o seu ativo, os
quais integram os anexos relativos aos bens que serão vertidos para as Unidades
Produtivas Isoladas.”

31.
O laudo de avaliação foi preparado para fins de cumprimento do artigo 53, inciso
III, da Lei no 11.101/2005, e não necessariamente atende aos critérios do
Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1). Além disso, ele foi preparado anteriormente ao
período coberto por este processo administrativo sancionador.

32.
Por fim, segundo o Plano, certos ativos da Companhia serão vertidos para três
Unidades Produtivas Isoladas (“UPIs”): imobiliária, funcional e têxtil. As UPIs imobiliária e
funcional serão colocadas a leilão por um lance mínimo correspondente, em primeiro
leilão, ao somatório dos valores de avaliação dos bens que compõem cada UPI e, em
segundo leilão, ao somatório dos créditos utilizados na integralização de ações ou
debêntures das sociedades de credores imobiliária e funcional. A UPI têxtil também será
colocada à venda por meio de leilão, mas, o Plano não prevê um lance mínimo nesse
caso. Percebe-se que há apenas uma expectativa de venda dos ativos pelo valor que
consta no laudo de avaliação, mas, nada garante que isso irá de fato ocorrer. Na
realidade, a experiência mostra que essa expectativa normalmente não se concretiza no
contexto de recuperação judicial.

33.
Por todo o exposto, concluo que o valor que consta no laudo de avaliação não
pode ser considerado o valor recuperável dos ativos nas diferentes datas das
demonstrações financeiras ora em análise.

34.
Há, portanto, a necessidade de se realizar testes para se mensurar o valor
recuperável dos ativos. Caso contrário, os ativos podem estar contabilizados por valor
superior ao valor recuperável e as demonstrações financeiras podem ser enganosas.

35.
Dessa forma, concordo com a SEP que a não apresentação do teste de
recuperabilidade sobre os principais ativos da Companhia representam descumprimento
do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) – Valor Recuperável de Ativos, aprovado pela Deliberação
CVM no 639/2010. Essa infração também perdurou por mais de um exercício social.

I.3.
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 27 (R1) – ATIVO IMOBILIZADO.

36.
O terceiro e último grupo a ser tratado nesse voto se refere a não contabilização
dos encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado.

37.
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 27 (R1), no item 50, “o valor
depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua vida
útil estimada”. O item 55 dispõe que “a depreciação do ativo se inicia quando este está
disponível para uso, ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento na
forma pretendida pela administração. A depreciação de um ativo deve cessar na data em
que o ativo é classificado como mantido para venda (ou incluído em um grupo de
ativos classificado como mantido para venda de acordo com o Pronunciamento Técnico
CPC 31 – Ativo-Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada) ou,
ainda, na data em que o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro. Portanto, a depreciação
não cessa quando o ativo se torna ocioso, ou é retirado do uso normal, a não ser que o
ativo esteja totalmente depreciado...” (sem grifo no original).

38.
Segundo os auditores independentes, a Companhia não registrou os encargos de
depreciação incidentes sobre os bens do ativo imobilizado, cujos efeitos nas contas de
resultado e de patrimônio líquido (passivo a descoberto) não foram possíveis de serem
quantificados. Esse problema foi levantado nas demonstrações financeiras referentes aos períodos
desde o exercício social encerrado em 31.12.2012 até o trimestre encerrado em 30.06.2014.

39.
De acordo com o Plano, certos ativos da Companhia deveriam ser transferidos
para três UPIs, que seriam então alienadas por meio de leilão (vide item 32 deste voto).
Por se tratarem de operações de mercado, o valor de venda desses ativos poderia, ao
final, ser inferior ao valor que consta no laudo de avaliação anexo ao Plano, não se podendo
também descartar a possibilidade de que a venda dessas UPIs acabasse não se concretizando.

40.
Os Acusados alegam que, de acordo com o Plano, a formação do capital da
subsidiária integral dar-se-á pelo valor do laudo de avaliação, bem como que a
transferência dos bens estaria sendo realizada, porém, de forma gradual, pois dependia
de intervenção pontual do Poder Judiciário. Além disso, os Acusados afirmam, em suas
defesas, que os ativos “estão sendo utilizados para produção, até o momento”.

41.
Cumpre destacar, conforme levantado pela SEP, a contabilização feita pela
Companhia, indicando que os ativos estão em operação:

DFs
Individuais
/
Balanço
Patrimonial
Ativo
(Reais Mil)
Código da Conta
Descrição da Conta
31/12/2013
[...]
[...]
[...]
1.02.03
Imobilizado
88.194
1.02.03.01
Imobilizado
em
operação
88.126
1.02.03.01.01
Terrenos
55.730
1.02.03.01.02
Edifícios e Benfeitorias
18.295
1.02.03.01.03
Máquinas
e
Equipamentos
13.631
1.02.03.01.04
Instalações Industriais
318
1.02.03.01.05
Móveis e Utensílios
53
1.02.03.01.07
Equipamentos
de
Informática
89

1.02.03.01.08
Direito de Uso
10
[...]
[...]
[...]

42.
Ora, se os ativos estão sendo usados para produção, devem sofrer depreciação,
(salvo algumas exceções previstas nas normas, como terrenos, por exemplo). Se e
quando os ativos se destinarem à venda, a sua classificação contábil deve ser alterada
para ativo circulante, mantido para venda, desde que atendidas as condições do Pronunciamento
Técnico CPC 316. A partir desse momento, a sua depreciação deve cessar.

43.
Dessa forma, concordo com a SEP que a não contabilização dos encargos de
depreciação incidentes sobre os bens do ativo imobilizado representa descumprimento do
Pronunciamento Técnico CPC 27 (R1) – Ativo Imobilizado, aprovado pela Deliberação
CVM no 583/2009. A não depreciação dos ativos imobilizados reduz o prejuízo da
Companhia de forma enganosa. Noto, por fim, que essa infração também perdurou por
mais de um exercício social.

II.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES.

II.1. DIRETORES.

44.
Segundo o artigo 176 da Lei no 6.404/76, cabe à diretoria elaborar, ao fim de
cada exercício social, as demonstrações financeiras da companhia. O artigo 177
complementa o anterior ao estabelecer que a escrituração contábil deve observar “os
preceitos da legislação comercial, e da Lei, e os princípios da contabilidade geralmente
aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar
mutações patrimoniais segundo o critério de competência”. O §3o do artigo 177, por sua
vez, prevê que as demonstrações financeiras devem alinhar-se às normas expedidas pela
CVM e submeter-se à revisão de auditor independente.

45.
Na mesma direção, o artigo 26 da Instrução CVM no 480/2009 estabelece que as
demonstrações financeiras dos emissores nacionais devem ser “elaboradas de acordo
com a Lei no 6.404, de 1976, e com as normas da CVM”. Por sua vez, o artigo 29, inciso
I, da mesma Instrução, prevê que o formulário de informações trimestrais - ITR deve ser
elaborado de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor.

46.
Além disso, o artigo 153 da Lei no 6.404/1976 estabelece que o administrador
deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem
ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

47.
Os auditores, por sucessivos trimestres, apontaram diversas irregularidades na
elaboração das demonstrações financeiras. Os diretores, entretanto, nada fizeram para
solucioná-las.

48.
Da leitura de tais preceitos legais e do estatuto social da Companhia7, que não
atribui a um diretor específico o dever de fazer elaborar as demonstrações financeiras,
concluo que todos os diretores da Companhia devem responder pela apresentação de
demonstrações financeiras em desconformidade com a legislação vigente.

II.2. CONSELHEIROS.

49.
Diferentemente dos diretores, os membros do conselho de administração não
são direta e primariamente responsáveis pela correta elaboração das demonstrações
contábeis da companhia. Desta feita, a constatação da infração contábil, por si só, não
enseja a responsabilidade do conselheiro.

50.
A questão, a meu ver, deve ser examinada sob a perspectiva do dever de
fiscalização da gestão dos diretores, que recai sobre os membros do conselho de
administração, nos termos do artigo 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976, bem como sob
a perspectiva do dever de diligência dos membros do conselho de administração, nos
termos do artigo 153 da Lei no 6.404/1976.

51.
Especificamente em relação às demonstrações financeiras, o conselheiro pode, a
princípio, confiar nas informações recebidas dos diretores, de modo que os deveres de
fiscalização e de diligência se impõem quando há sinais de alerta a respeito da provável
ocorrência de infrações contábeis.

52.
No caso ora em apreço, os membros do conselho de administração da Schlosser
dispunham de abundantes sinais de alerta, uma vez que o auditor independente emitiu,
reiteradamente, pareceres e relatórios de revisão especial com ressalvas, ou abstenção
de opinião, acerca das demonstrações financeiras relativas aos períodos que vão desde o
exercício encerrado em 31.12.2012 até o trimestre encerrado em 30.06.2014.

53.
Nada obstante à veemência desses sinais, os conselheiros quedaram-se inertes e
não tomaram qualquer providência para a resolução das irregularidades contábeis
apontadas pelo auditor, que se perpetuaram por sucessivos trimestres. Desta feita,
entendo configurado o descumprimento dos deveres de diligência e de fiscalização de
que tratam os artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/1976.

54.
Da leitura de tais preceitos legais e do estatuto social da Companhia8, concluo
que todos os membros do conselho de administração da Companhia devem responder pela
apresentação de demonstrações financeiras em desconformidade com a legislação vigente.

III.
DOSIMETRIA DA PENA.

55.
Passo, por fim, à fixação das penalidades a serem cominadas aos Acusados.

56.
De um lado, cumpre considerar as severas dificuldades financeiras por que
passava a Companhia à época dos fatos. Embora não exima os Acusados de
responsabilidade, tal fato atenua, em alguma medida, a culpabilidade de sua conduta.

57.
De outra parte, constitui circunstância agravante o fato de as irregularidades
contábeis serem variadas e terem se repetido em consecutivas demonstrações financeiras
da Companhia. Nesse ponto, destaco que as infrações foram perpetuadas a despeito das sucessivas
ressalvas e abstenções de opinião apontadas pelo auditor independente.

58.
Além disso, no caso do diretor João Beckhauser, constitui circunstância
agravante a manutenção, no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, da
pena de multa pecuniária aplicada por esse Colegiado em razão do descumprimento do
dever de divulgar tempestivamente informação relevante ao mercado9.

59.
Assim sendo, e levando ainda em consideração as diferentes responsabilidades
dos diretores e conselheiros, voto, com base no artigo 11, inciso II, da Lei no
6.385/1976, pela condenação:

a.
de João Beckhauser, na qualidade de diretor da Companhia, à penalidade
de multa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), por ter violado os
seguintes dispositivos: (i) artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no
6.404/1976; (ii) artigo 26 da Instrução CVM no 308, de 1999; (iii) item 9
do Pronunciamento Técnico CPC 1 (R1); e item 50 do Pronunciamento
Técnico CPC 27 (R1);

b.
de Dorly Schlosser, na qualidade de diretora da Companhia, à penalidade
de multa no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por ter
violado os seguintes dispositivos: (i) artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no
6.404/1976; (ii) artigo 26 da Instrução CVM no 308, de 1999; (iii) item 9
do Pronunciamento Técnico CPC 1 (R1); e item 50 do Pronunciamento
Técnico CPC 27 (R1); e

c.
de Marcus Schlosser, Valter Ros de Souza e Edson Nelson Ubaldo, na
qualidade de membros do Conselho de Administração da Companhia, à
penalidade de multa individual no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil
reais), por terem violado os seguintes dispositivos: (i) artigos 142, inciso
III, e 153 da Lei no 6.404/1976; (ii) artigo 26 da Instrução CVM no 308, de
1999; (iii) item 9 do Pronunciamento Técnico CPC 1 (R1); e item 50 do
Pronunciamento Técnico CPC 27 (R1).

60.
Ressalto que essa decisão se refere às demonstrações financeiras referentes aos
períodos que vão desde o exercício encerrado em 31.12.2012 até o trimestre encerrado
em 30.06.2014 no que se refere aos pontos aqui levantados. Noto, todavia, que os
auditores independentes continuaram a emitir pareceres e relatórios de revisão especial
com ressalvas ou abstenção de opinião em relação a períodos posteriores e em relação a
outros tópicos (inclusive no caso das demonstrações financeiras para o trimestre
encerrado em 30.06.2014). Aos administradores urge solucionar esses problemas, sob
pena de serem submetidos a novo processo administrativo sancionador.

É como voto.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

Gustavo Machado Gonzalez
DIRETOR
--------------------
1“§3o - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de
arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham
cláusula de irrevogabilidade, ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em
contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §4o do artigo 6o desta
Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade
empresarial.”
2 Rel. Dir. Roberto Tadeu, julgado em 02.06.2015.
3 Rel. Dir. Pablo Renteria, julgado em 17.04.2017.

4 Além disso, o item 10 do Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) dispõe que, independentemente de existir ou
não qualquer indício de redução ao valor recuperável, a entidade deve testar anualmente (i) a redução ao valor
recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida, ou de um ativo intangível ainda não disponível para
uso e (ii) o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em combinação de negócios.
5 Essa definição reflete a alteração feita pela Revisão CPC no 03 de 2013 e se aplica a exercícios sociais
encerrados a partir de 01.01.2013. Para os exercícios anteriores, a definição era semelhante: “valor justo
líquido de despesa de venda é o montante a ser obtido pela venda de um ativo, ou de unidade geradora de
caixa em transações em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, menos as despesas
estimadas de venda”.
6 Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 31 (Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação
Descontinuada), a entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o seu valor
contábil vai ser recuperado, principalmente, por meio de transação de venda, em vez do uso contínuo. Para que
esse seja o caso, o ativo ou o grupo de ativos mantido para venda deve estar disponível para venda imediata
em suas condições atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para venda de tais
ativos mantidos para venda. Com isso, a sua venda deve ser altamente provável. Para que a venda seja
altamente provável, o nível hierárquico de gestão apropriado deve estar comprometido com o plano de venda
do ativo, e deve ter sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. Além
disso, o ativo mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda por preço que seja razoável em
relação ao seu valor justo corrente. Ainda, deve-se esperar que a venda se qualifique como concluída em até
um ano a partir da data da classificação, com exceção do que é permitido pelo item 9, e as ações necessárias
para concluir o plano devem indicar que é improvável que possa haver alterações significativas no plano, ou
que o plano possa ser abandonado.
7 “Artigo 29o - Compete à Diretoria Executiva:
a) - A Administração ampla e geral dos negócios sociais, deliberando e resolvendo sobre todos os assuntos e
interesses pertinentes à administração que não sejam privativos do Conselho de Administração e da Assembleia
Geral;
b) - Executar e fazer observar os presentes estatutos;
[...]
g) - Fazer escriturar, na devida forma, todos os livros exigidos por lei, para assentamento das operações
sociais;”.
8 “Artigo 25o- Compete ao Conselho de Administração:
a) - Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade;
[...]
c) - Fiscalizar a gestão dos Diretores, podendo, para tanto, a qualquer tempo, solicitar informações, examinar
livros e papeis, contratos celebrados, ou em vias de celebração, ou quaisquer outros documentos que julgue
necessários;
[...]”.
9 Acórdão/CRSFN 11726/16 sobre o recurso 13626 referente ao Processo CVM RJ2012/3457. Em 21.01.2016, o
recurso não foi conhecido por ser intempestivo.